Tribunal: TJMT
Processo: 0003336-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003336-81.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO MIRANDA SANTOS (EMBARGADO), FABIOLA COLINO BISPO SANTOS - CPF: 720.211.951-04 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (EMBARGANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO AFFONSO FORTUNATO - CPF: 020.251.318-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURADORA TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A (TERCEIRO INTERESSADO), ABN AMRO GOURP S.A (TERCEIRO INTERESSADO), EDER BISPO SANTOS - CPF: 535.036.359-04 (REPRESENTANTE), MARCIA VIVIANE FERNANDES MIRANDA - CPF: 934.528.459-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), MARCELO MIRANDA SANTOS - CPF: 032.132.841-81 (EMBARGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (EMBARGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), MARCELO MIRANDA SANTOS - CPF: 032.132.841-81 (EMBARGANTE), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

02
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DIVERSOS – OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL
DA PENSÃO VITALÍCIA E BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – OCORRÊNCIA
–
EMBARGOS
D
O AUTOR ACOLHIDO
S
E EMBARGOS DA REQUERIDA REJEITADOS.

1
.
Constatada a omissão quanto
ao termo inicial da pensão vitalícia e base de cálculo dos honorários advocatícios,
impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração do autor com efeitos
integrativos.

2
.
No entanto, devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão e contradição apontada pela
parte embargante/requerida e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

3
. Embargos do autor acolhidos e embargos da requerida
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

MARCELO MIRANDA SANTOS
opõe recurso de embargos de declaração

(ID
no
.
294032392
),
objetivando
sanar suposta
omissão que
existente no v. acórdão constante de ID no
292558877
, que
deu parcial provimento ao recurso para
r
eformar parcialmente a sentença para:

a) majorar a indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

b) condenar a requerida ao pagamento de danos estéticos em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389 do Código Civil), a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês pela taxa SELIC (art. 406 do Código Civil) a partir da citação;

c) condenar a requerida ao custeio de tratamentos médicos, multidisciplinar, necessário ao restabelecimento da saúde do autor, mediante comprovação, que será objeto de execução por meio de liquidação de sentença;

d) condenar a requerida ao pagamento de pensão mensal vitalícia em 1 (um) salário-mínimo ao autor;

e) condenar a requerida ao pagamento de indenização pela Teoria da Perda de Uma Chance no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389 do Código Civil), a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês pela taxa SELIC, a partir da citação (art. 406 do Código Civil).

f) autorizar o abatimento dos valores já quitados no acordo de ID no 173903314 – Pág.2;

g) que o percentual dos honorários advocatícios (15%) incida sobre a quantia fixada para os danos morais, as prestações vencidas, mais
12 (doze) prestações vincendas, nos termos do art. 85, § 9o, do CPC/15.

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto ao termo inicial da pensão mensal vitalícia
.

Sustenta, ainda, que houve omissão
na base de cálculo dos honorários advocatícios, com possível
reformatio in pejus
,
aduzindo que o acórdão restringiu a base de cálculo dos honorários ao determinar que o percentual de 15% incidisse apenas sobre os danos morais e as prestaç
ões
de pensão, excluindo os
valores referentes aos danos estéticos (R$ 30.000,00), danos materiais (R$ 80.262,42) e perda de uma chance (R$ 30.000,00)
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
para fixar o termo inicial da pensão mensal vitalícia como sendo a data do evento danoso (18/11/2001); e estabelecer que a fase de cálculo dos honorários advocatícios de 15% incida sobre o valor total da condenação, abrangendo, todas as verbas condenatórias.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
296380871
, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez
,

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
opõe embargos de declaração (ID no
295143397
), objetivando

sanar
a existência de omissões e contradições no acórdão embargado,
que deu p
arcial provimento ao recurso de apelação
.

Em suas razões recursais, a embargante alega
que o acórdão embargado manteve sua condenação com base em dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, sem con
siderar sua natureza jurídica de entidade de autogestão, conforme pacificado na Súmula 608 do STJ.

Aduz que a solidariedade não se presume,
devendo resultar da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265 do Código Civil, e que não há qualquer disposição legal ou contratual que estabeleça responsabilidade
solidária
entre a CASSI e os profissionais médicos credenciados.

Argumenta que não praticou qualquer conduta comissiva ou omissiva que ensejasse responsabilização e que o atendimento foi realizado por médico escolhido livremente pela genitora do autor.

Afirm
a que o acórdão incorreu em omissã
o
ao manter sua condenação ao pagamento de danos materiais sem qualquer exame quanto à demonstração
do nexo de causalidade entre os gastos realizados e sua conduta.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
297432862
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA.
DESA
. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos disp
ostos no artigo 1.022 do CPC/15
, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”
(
g.n
.)
.

Consoante apontado pel
o

embargante

MARCELO MIRANDA SANTOS,
o acórdão é omisso quanto
ao termo inicial da pensão vitalícia e
omisso na base de cálculo dos honorários advocatícios.

De fato, o acórdão embargado, ao condenar a requerida ao pagamento de pensão mensal vitalícia em 01 (um)
salário mínimo
ao autor, não especificou o termo inicial para o pagamento da referida verba.

De acordo com o art. 950 do Código Civil, em se tratando de pensão
em razão de incapacidade permanente decorrente do ato ilícito, o termo inicial deve ser fixado na data do evento danoso.

No caso,
restou comprovado
pelo laudo pericial que o autor sofreu paralisia cerebral em decorrência de erro médico ocorrido durante seu parto, realizado em 18/11/2001, data que deve ser estabelecida como o termo inicial da obrigação de pagar a pensão mensal vitalícia.

Assim,
impõe-se
estabelecer como termo inicial da pensão mensal vitalícia a data do evento danoso (18/11/2001)
.

Quanto ao segundo ponto, verifica-se que o acórdão embargado foi omisso ao fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios de forma restritiva, determinado que o percentual de 15% incidisse apenas sobre “a quantia fixada para os danos morais
, as prestações vencidas mais 12 (doze) prestações vincendas”.

Contudo,
o art. 85, §2o, do CPC/15, determina que os honorários sejam fixados entre o mínimo de dez e o máxim
o
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Ademais, a sentença de primeiro grau já havia fixado os honorários com base no valor total da condenação
, em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC/15
, não tendo havido re
curso da embargada quanto a este tópico.

Assim,
impõe-se determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios corresponda ao valor total da condenação,
sendo
: a)
inden
ização por danos morais (R$ 30.000,00);
b)
indenização por danos estéticos (R$ 30.000,00);
c)
indenização pela perda de uma chance (R$
30.000,00);
d)
indenização por danos materiais (R$ 80.262,42); e
f)
valor das
prestações vencidas da pensão mensal acrescido de 12 (doze) prestações vincendas, todos
devidamente corrigidos nos termos do acórdão.

Ante o exposto,
devem ser acolhidos
os embargos de declaração
com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas
.

P
asso à análise dos embargos de declaração opostos
pela
embargante

CAIXA DE ASSISTÊNCIA
DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
.

Da análise dos autos, verifica-se que não há omissã
o ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, visto que o acórdão foi claro ao reconhecer a responsabilidade solidária da operadora do plano de saúde pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento conveniado.

Ademais, o acórdão foi expresso ao fundamentar a responsabilidade da embargante no nexo causal entre o erro médico ocorrido durante o parto e danos permanentes
sofridos pelo autor, o que enseja a responsabilidade solidária da operadora
de plano
de saúde, independentemente de sua natureza jurídica.

No que tange a violação à Súmula 608 do STJ, mesmo que se considerasse
a natureza de entidade de au
to
gestão da embargante, isso não afastaria sua responsabilidade civil no caso concreto. Isto porque, independente
mente da aplicabilidade do CDC, a responsabilidade solidária da operação de plano de saúde pelos erros médicos praticados pelos profissionais credenciados pode decorrer também do próprio Código Civil, dos artigos 186 e 927.

Assim, não há se falar em omissão ou contradição no julgado
, mas n
ítida insatisfação da embargante com o julgamento do recurso de
apelaçã
o que lhe foi desfavorável, buscando rediscutir o mérito da controvérsia por meio dos
aclaratórios
, o que não se admite.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração da parte autora para
,
integrando o acórdão embargado
:

a)
fixar como termo inicial da pensão mensal vitalícia a data do evento danoso (18/11/2011);

b) determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% incidam sobre o valor total da condenação, correspondente à soma das indenizações por danos morais, danos estéticos, perda de uma chance, danos materiais e o valor das prestações vencidas e doze vincendas da pensão mensal, valores que deverão ser corrigidos conforme estabelecido na sentença e no acórdão.

No mais,
rejeito
os embargos de declaração
da parte requerida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025